Tribunal: TJDFT
Processo: 0732505-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 31 (TRINTA E UMA) PORÇÕES DE “MACONHA” COM MASSA LÍQUIDA DE 1.050,96G (UM QUILO, CINQUENTA GRAMAS E NOVENTA E SEIS CENTIGRAMAS) E DE 01 (UMA) PORÇÃO DE “COCAÍNA” COM MASSA LÍQUIDA DE 183,65G (CENTO E OITENTA E TRÊS GRAMAS E SESSENTA E CINCO CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DE AMBOS OS APELANTES. AUMENTO DO QUANTUM DE ATENUAÇÃO DA PENA DO SEGUNDO APELANTE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE AMBOS OS RÉUS DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DEMONSTRADA. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante dos réus e na busca e apreensão domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência dos acusados foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto que indicava situação de flagrância.
2.Inviável o pedido de absolvição da primeira apelante por insuficiência probatória, se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos agentes policiais que participaram da abordagem e da prisão dos réus, demonstram que as drogas encontradas na residência dos acusados se destinavam à difusão ilícita.
3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria, em relação a ambos os apelantes, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. O quantum de redução pela atenuante, na segunda fase da dosimetria da pena do segundo apelante, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto).
6. Demonstrada nos autos a dedicação dos apelantes ao tráfico, eles não fazem jus à causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
7. Recursos conhecidos e preliminar rejeitada. Recurso da primeira apelante parcialmente provido para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), diminuir o quantum de exasperação da pena-base em razão da circunstância judicial negativamente avaliada, reduzindo-lhe as penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados à razão mínima. Recurso do segundo apelante conhecido e parcialmente provido para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), diminuir o quantum de exasperação da pena-base em razão da circunstância judicial negativamente avaliada e aumentar o quantum de diminuição da pena por força da circunstância atenuante da confissão, reduzindo-lhe as penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, para 05 (cinco) anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão mínima.